Tribunal: CARF
Processo: 10830.905252/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905252/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.526 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Recorrente
SERVITEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905252/2013-31
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905252/2013-31

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada transmitiu a PERDCOMP com demonstrativo de crédito
42224.92534.230710.1.3.03-0614, visando compensar os débitos nela declarado com crédito
oriundo de Saldo negativo de CSLL, 2009, no valor original de R$ 145.219,32, além de outras
DCOMP a ele vinculadas.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se
extrai que:

Assim, foi reconhecido direito creditório no importe de R$ 44.721,57, restando
litígio sobre a importância não reconhecida no valor de R$ 100.497,75
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo,
a existência do direito creditório.
Em sessão de 05 de Agosto de 2020 (e-fls. 171) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores reconheceram o crédito adicional R$ 94.570,29, além dos R$
44.721,57 já reconhecidos pelo despacho decisório.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 186), que pode ser sintetizado no trecho da peça recursal que abaixo
transcrevemos:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905252/2013-31

“Não pode a Recorrente ser penalizada por omissão de terceiros
(TOMADORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS) em informar a Receita Federal do
Brasil à existência de retenção na fonte de CSLL código 5952.
Os documentos acostados ao processo deixam claro como a luz solar que,
houveram retenções na fonte e que, os terceiros tomadores dos serviços, por motivo
desconhecido ao Recorrente, deixou de informar a Receita Federal do Brasil sobre tais
retenções.”
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A peça recursal endereçada a este CARF carece de contestação suficientemente
capaz de alterar o teor da decisão da DRJ.
Excluindo-se o trecho introdutório, com informações do histórico processual, a
parte em que a recorrente contesta a decisão é reproduzida abaixo:
“Assim, pelo que se dessume, deixou a R. Descisão recorrida de reconhecer o
direito creditório conforme bem constam nos subtítulos (b) e (c) de fls. 07 da
Manifestação de Inconformidade.
Não pode a Recorrente ser penalizada por omissão de terceiros (TOMADORES
DOS SERVIÇOS PRESTADOS) em informar a Receita Federal do Brasil à existência
de retenção na fonte de CSLL código 5952.
Os documentos acostados ao processo deixam claro como a luz solar que,
houveram retenções na fonte e que, os terceiros tomadores dos serviços, por motivo
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.526 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905252/2013-31

desconhecido ao Recorrente, deixou de informar a Receita Federal do Brasil sobre tais
retenções”.
Trata-se de contestação genérica e que não aborda os temas tratados pelo voto
condutor do Acórdão recorrido. Os motivos para a decisão da DRJ deixar de “reconhecer o
direito creditório conforme bem constam nos subtítulos (b) e (c) de fls. 07 da Manifestação de
Inconformidade” constam detalhados no voto a partir da e-fls. 175. Caberia à recorrente refutar
os argumentos do relator, que apresentou excertos da legislação, telas da DIPJ e textos de súmula
deste CARF.
Portanto, diante da ausência de argumentos capazes de modificar a decisão de
primeiro grau, voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 195
DF CARF MF
Original